Tribunal: STF
Processo: RE 363929
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   nulidade na formação de comissão disciplinar, que demanda o
   reexame de interpretação de legislação local inviável no recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 280.
2. Recurso
   extraordinário: inviabilidade para o reexame dos fatos da causa,
   que devem ser considerados na versão do acórdão recorrido (Súmula
   279): precedentes.